Tribunal: TJPA
Processo: 0800942-77.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800942-77.2022.8.14.0061

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CELIO GOMES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800942-77.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: CELIO GOMES BARROS

ADVOGADO: JULIANA DOS SANTOS AMADOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Intimação para regularização. Inércia do recorrente. Aplicabilidade do art. 1.007, §4º, do CPC. Deserção. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Célio Gomes Barros.

2.

O recorrente deixou de comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, não juntando o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, em desacordo com o art. 1.007 do CPC e com os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

3.

Apesar de devidamente intimado para regularizar o preparo recursal mediante pagamento em dobro, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC, o recorrente permaneceu inerte.

II.
Questão em discussão

4.

A questão central consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, aliada à inércia do recorrente em atender à intimação para regularização, implica o reconhecimento da deserção do recurso.

III.
Razões de decidir

5.

O preparo recursal, composto pelo boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, é requisito indispensável de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015.

6.

A legislação processual permite a regularização do preparo recursal quando não comprovado no ato de interposição do recurso, mediante intimação do recorrente para pagamento em dobro, conforme o §4º do art. 1.007 do CPC.

7.

No caso, o recorrente foi devidamente intimado para regularizar o preparo, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer justificativa ou documentação.

8.

A inobservância da determinação judicial e a ausência de regularização do preparo configuram deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

9.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a deserção em casos de inércia do recorrente quanto à regularização do preparo recursal, conforme precedente colacionado (TJPA, AI nº 0011867-67.2016.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20/08/2020).

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação não conhecido, ante o reconhecimento de sua deserção.

Tese de julgamento
: 1. O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição, sendo admitida a regularização mediante intimação do recorrente para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 2. A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0011867-67.2016.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20/08/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A.
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que -, nos autos da

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
(Processo em epígrafe)

ajuizada por

CELIO GOMES BARROS
-
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial:

“(...) para reconhecer a pratica de ato ilícito a cargo do Requerido BANCO PAN S/A por ter mantido no SERASA protesto por dívida declara extinta judicialmente, razão pela qual CONDENO a referida empresa a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% a.m. a partir da data do evento danoso (data do protesto). Também CONDENO o Requerido a promover a baixa da negativação junto ao SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato em questão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), servindo esta parte do dispositivo como tutela antecipada, na forma da lei processual em vigor. Rejeito o pedido de repetição do indébito, conforme motivação supra. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Considerada a vedação legal à compensação dos honorários, condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência, ou seja, em 10% (dez por cento) de R$ 57.632,88, totalizando R$ 5.763,28 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, ante o deferimento da gratuidade processual.
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 18330658).

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº 18330661).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 02/03/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso sem qualquer documento que atendesse às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de transferência bancária. Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado os documentos denominados: “boleto bancário, comprovante de transferência bancária relatório de contas do processo”, os quais é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, o boleto e o comprovante de pagamento e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante não se manifestou, conforme certidão de ID nº 22473827.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
sem o boleto, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 22303846)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Sequer se manifestou sobre o despacho supracitado.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025